Tribunal: TJES
Processo: 5014769-76.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Compra e Venda; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-11-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014769-76.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EVOQUE MOTORS - VEICULOS E NEGOCIOS LTDA
RECORRIDO: EULER CAITANO DA SILVA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL USADO. CONSTATAÇÃO DE VÍCIOS. DESFAZIMENTO DE NEGÓCIO. AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE ENTRE O FORNECEDOR DE PRODUTOS E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE RESCISÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. LIMITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DA RÉ EM RESSARCIR APENAS OS VALORES POR ELA RECEBIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Trata-se de ação indenizatória em que o autor alega que adquiriu da ré veículo automotor através de financiamento e este apresentou vícios logo após a aquisição. Relata que, após efetuar manutenção e trocar diversas peças, acabou por devolver o automóvel à ré, mas continua a receber cobranças. Afirma que não solucionou a questão mesmo após abrir processo junto ao PROCON. Requer seja declarada a anulação do contrato, com a restituição dos valores pagos pelo veículo, incluindo as despesas decorrentes do negócio, bem como indenização por danos morais.

2.
A sentença objurgada decretou a revelia da parte requerida e julgou parcialmente procedentes os pedidos constantes na peça inicial, nos seguintes termos: “
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral para: DECLARAR a nulidade do contrato de compra e venda objeto da lide; CONDENO o requerido a restituir a parte autora todos os valores pagos referente ao contrato discutido nos autos, com correção monetária a partir do desembolso e juros da citação; CONDENO ainda o requerido a pagar a parte autora a quantia de R$ 5.000,00 a título de dano moral, com correção monetária e juros legais ao mês a partir desta data
”. O requerido, através de recurso inominado, pugna pela reforma da sentença, para que seja determinado ao Banco financiador o cancelamento de financiamento de veículo. O autor, em contrarrazões, pugna seja mantida incólume a sentença proferida.

3.
Em que pese a evidente dependência recíproca entre os contratos de compra e venda do veículo e de financiamento, o Superior Tribunal de Justiça, em entendimento pacificado, decidiu que a rescisão do contrato do consumidor com a revendedora de veículos não pressupõe a rescisão automática do contrato de financiamento com o banco, quando este não integra o grupo econômico daquela. Nesse sentido: “
RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL. VÍCIO DO PRODUTO. RESOLUÇÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DESCABIMENTO. AGENTE FINANCEIRO NÃO VINCULADO À MONTADORA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTA CORTE SUPERIOR. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA Nº 326/STJ. 1. Controvérsia acerca da possibilidade de resolução do contrato de financiamento, com devolução das parcelas pagas, em virtude da resolução do contrato de compra e venda de automóvel por vício do produto. 2. Existência de jurisprudência pacífica nesta Corte Superior no sentido de
que os agentes financeiros ("bancos de varejo") que financiam a compra e venda de automóvel não respondem pelos vícios do produto, subsistindo o contrato de financiamento mesmo após a resolução do contrato de compra e venda
, exceto no caso dos bancos integrantes do grupo econômico da montadora ("bancos da montadora"). 3. Caso concreto em que o financiamento foi obtido junto a um "banco de varejo", sendo descabida, portanto, a resolução do contrato de financiamento. 4. RECURSO ESPECIAL PROVIDO
”

(STJ. REsp 1946388 / SP. RECURSO ESPECIAL. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO (1144). ÓRGÃO JULGADOR T3 - TERCEIRA TURMA DATA DO JULGAMENTO 07/12/2021. DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE DJe 17/12/2021).

4.
Com efeito, a responsabilidade solidária entre a instituição financeira e a concessionária de automóveis somente se perfaz quando existe vinculação entre ambas, isto é, a instituição financeira atua como "
banco da montadora
", integrando a cadeia de consumo e, portanto, sendo responsável pelo defeito no produto, o que não é o caso dos autos, em que que a instituição financeira tão somente viabilizou o financiamento do veículo defeituoso, sem nenhuma vinculação com a revendedora de automóveis, tendo atuado somente como "
banco de varejo
".

5.
Assim, conquanto o vício do produto e do serviço possa resultar na extinção da compra e venda, com devolução do bem e restituição dos valores pagos, não será capaz de ensejar a resolução do contrato de financiamento desse mesmo bem, cabendo ao contratante buscar a instituição financeira para providenciar a rescisão do contrato, em sendo o caso.

6.
Nota-se que não é objeto dos autos o contrato de financiamento havido entre o autor e a instituição financeira BANCO VOTORANTIM S/A, nem foi decretada sua rescisão ou nulidade, de sorte que não há necessidade de reforma neste ponto. Contudo, a sentença, conforme redigida, permite interpretação no sentido de que está a ré obrigada a restituir ao autor valores pagos à financeira, o que há de ser revisto.

7.
Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para excluir da condenação imposta na sentença a restituição de valores pagos ao BANCO VOTORANTIM S/A, em decorrência do contrato de financiamento firmado entre o autor e a referida instituição bancária. Mantenho incólumes os demais pontos constantes na sentença, inclusive por seus próprios fundamentos.

8.
Sem condenação em custas e honorários, diante da reforma do julgado.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)